Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-17.2024.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004650-17.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE SENHORINO TESCHKE - CPF: 016.865.471-70 (APELADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), CORRETORA INVEST LTDA - CNPJ: 50.432.093/0001-00 (APELANTE), CORRETORA INVEST LTDA - CNPJ: 50.432.093/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO E PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO COM USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condená-las solidariamente, à restituição de R$ 49.783,55 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de golpe sofrido pelo autor, que, induzido por terceiro que se passou por gerente bancário, contratou empréstimo e efetuou pagamento de boleto fraudulento processado pelas apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições de pagamento respondem civilmente por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando as transações são realizadas voluntariamente pelo consumidor com uso de senha e validações de segurança; (ii) estabelecer se está configurada a ilegitimidade passiva das apelantes diante da ausência de nexo causal e da incidência da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo e submete-se ao regime do art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, admitindo exclusão quando demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

O golpe tem origem em contato externo, por telefone e aplicativo de mensagens, realizado por pessoa que se apresentou falsamente como gerente bancário, sem qualquer vínculo com as apelantes, configurando fortuito externo.

5.

As operações determinantes do prejuízo são realizadas pelo próprio autor, mediante uso de senha pessoal e confirmações de segurança dentro do aplicativo oficial, inexistindo indício de falha sistêmica ou invasão de plataforma.

6.

A ausência de defeito na prestação do serviço e a voluntariedade das transações rompem o nexo causal entre a conduta das instituições e o dano experimentado.

7.

A conduta do autor, ao seguir orientações recebidas por canal informal e realizar operações financeiras relevantes em favor de terceiro desconhecido, caracteriza culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8.

A hipótese não atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, pois não se trata de fraude interna ou de movimentação não autorizada, mas de operação regularmente autenticada pelo titular da conta.

9.

A ausência de responsabilidade das apelantes evidencia sua ilegitimidade passiva, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira ou de pagamento não responde civilmente por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro quando as transações são realizadas voluntariamente pelo consumidor, com uso de senha pessoal e validações de segurança, sem demonstração de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 485, VI, e 98, § 3º; Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2108642/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJMT, N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2025; TJMT, N.U 1009543-04.2023.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1029979-32.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.10.2024; TJMT, N.U 1026560-84.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., irresignadas com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que julgou procedentes os pedidos, condenando as requeridas, solidariamente, incluindo a revel CORRETORA INVEST LTDA., à restituição da quantia de R$ 49.783,55 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.

No que se refere à apelação do Mercado Pago, a recorrente afirmou que a sentença, ao impor condenação solidária por danos materiais e morais, merecia reforma por inexistir falha na prestação do serviço, e acrescentou que a manutenção do decisum implicaria enriquecimento ilícito do autor.

Em seguida, defendeu ilegitimidade passiva, com a tese de que o próprio autor reconheceu a fraude praticada por terceiro e que o Mercado Pago teria figurado apenas como intermediador do pagamento, ao processar a transação autorizada pelo próprio pagador.

Além disso, sustentou que eventual adulteração do boleto por terceiros escaparia ao seu controle e que, em síntese, não poderia responder por ato de terceiro, ao lado da alegação de culpa exclusiva do fraudador e contribuição do próprio autor para o resultado.

Já a apelação da PagSeguro, insistiu na reforma da sentença, com destaque para a preliminar de ilegitimidade passiva, e para a tese de excludente do art. 14, §3º, II, do CDC, ao afirmar culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro.

Ainda, alegou que os atos partiram do próprio autor e que não houve ação ou omissão do PagSeguro apta a sustentar responsabilidade, além de argumentar sobre a dinâmica de transações instantâneas e a dificuldade de recuperação de valores em razão do lapso temporal para comunicação do golpe.

Nas contrarrazões ao recurso do Mercado Pago, o autor afirmou que a tese recursal de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois, embora reconhecesse o golpe, sustentou que isso não afastaria o dever do Mercado Pago de identificar movimentações suspeitas de seu cliente e de verificar a licitude do recebimento e do repasse do montante, defendendo responsabilidade solidária pela contribuição para a efetivação do prejuízo.

Além disso, reforçou que PagBank e Mercado Pago integraram a rede utilizada pelos golpistas, o que justificaria a manutenção do julgado.

Nas contrarrazões ao recurso da PagSeguro, o autor rebateu a tese de fortuito externo e defendeu que o golpe decorreu de negligência da instituição e de vulnerabilidades que permitiram operação atípica, com destaque para a irregularidade no aumento de limite que viabilizou o pagamento do boleto.

Outrossim, o autor impugnou o uso do argumento referente ao MED, ao registrar que se trata de mecanismo voltado a transações via PIX, ao passo que o caso tratou de pagamento por boleto, motivo pelo qual sustentou sua inaplicabilidade ao caso.

Por fim, também defendeu a manutenção dos parâmetros de condenação fixados na sentença, inclusive quanto ao dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

Narra o autor, que no dia 11 de julho de 2024, ele recebeu contato de pessoa que se apresentou como gerente do Banco Santander e lhe ofereceu proposta de refinanciamento de empréstimo consignado, com promessa de redução significativa da taxa de juros em relação ao contrato então vigente junto ao Banco do Brasil no valor de R$81.190,20.

Convencido da regularidade da operação, o autor foi orientado a contratar empréstimo junto ao PagBank para quitar o contrato anterior do Banco do Brasil.

Após a abertura de conta e liberação rápida do crédito, foi instruído a pagar boleto que, em tese, quitariam a dívida anterior. Embora inicialmente o pagamento tenha sido barrado por limite diário, esse limite foi elevado em curto espaço de tempo, sem solicitação formal do autor, e o pagamento foi realizado no valor de R$ 49.783,55.

Somente após a transação o autor percebeu que o boleto não tinha relação com o Banco do Brasil, pois indicava como favorecido o Mercado Pago e como avalista a Corretora Invest Ltda., caracterizando boleto fraudado. Mesmo assim, o golpista manteve contato por alguns dias, reforçando falsas promessas de regularização.

Ao constatar o golpe, o autor registrou boletim de ocorrência e buscou solução administrativa, sem êxito. Em razão disso, permaneceu com dois compromissos financeiros simultâneos e sofreu relevante abalo patrimonial e emocional, o que motivou o ajuizamento da ação.

Em razão dos fatos, o autor passou a suportar grave prejuízo financeiro, com manutenção do empréstimo consignado anterior e a obrigação decorrente do novo empréstimo

De início, imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme preconiza o artigo 14 do referido diploma legal e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, fundada na teoria do risco do empreendimento, impõe o dever de reparar danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser elidida mediante a comprovação de alguma das excludentes previstas no § 3º do artigo 14 do CDC, quais sejam: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, o golpe teve origem em contato externo, realizado por telefone e, posteriormente, por aplicativo de mensagens instantâneas, por pessoa que se apresentou falsamente como gerente bancário (ID. 340555860).

Verifica-se que esse contato ocorreu por canal manifestamente não oficial, sem qualquer selo de verificação, certificação institucional ou confirmação por meios formais das instituições financeiras. Não há nos autos indício de que o número utilizado pertencesse ou estivesse vinculado às apelantes, de modo que a abordagem fraudulenta, portanto, desenvolveu-se inteiramente fora do ambiente de controle das rés.

Infere-se que, o próprio perfil do autor afasta a presunção de hipossuficiência técnica ou informacional, isso porque, conforme descrito na petição inicial, o autor exerce a profissão de professor e tem 30 anos de idade, o que evidencia grau de instrução e capacidade de compreensão suficientes para avaliar orientações recebidas, sobretudo quando envolvem operações financeiras relevantes.

Trata-se de pessoa alfabetizada, com formação intelectual, que não se enquadra na figura do consumidor vulnerável por incapacidade cognitiva ou desconhecimento mínimo das práticas ordinárias do mercado. Essa circunstância não elimina a possibilidade de ter sido enganado, mas reforça a conclusão de que lhe era exigível cautela mínima, especialmente diante de tratativas conduzidas por canal informal.

Outro aspecto é que todas as operações determinantes para o resultado danoso foram realizadas pelo próprio autor, mediante uso de senha pessoal e validações de segurança. A abertura de conta, a contratação do produto financeiro e o pagamento do boleto ocorreram dentro do aplicativo oficial, com inserção voluntária de credenciais e confirmações sucessivas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA CORRENTE . CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1 . A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso dos autos. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 2108642 PE 2023/0402053-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES EM CONTEXTO DE GOLPE VIRTUAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora realizou, por conta própria e mediante uso regular de suas credenciais bancárias, transferência de valores via PIX após contato com suposto investidor em redes sociais, sem qualquer demonstração de falha nos sistemas da instituição financeira.

4. A operação bancária foi formalmente regular, inexistindo defeito na prestação do serviço bancário ou nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo alegado.

5. A hipótese configura fortuito externo, com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

6. Em relação ao corréu beneficiário da transferência, embora revel, não foram produzidas provas aptas a demonstrar sua participação no golpe ou vínculo com a fraude, não se configurando responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de transferência voluntária de valores realizada pelo consumidor, induzido por terceiro em golpe virtual, quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, e a revelia do suposto beneficiário não supre a ausência de prova do ato ilícito.”

(...)

(N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Direito do consumidor. Apelação cível. Fraude eletrônica via aplicativo de mensagens. Transferência via Pix. Responsabilidade civil de instituições financeiras. Culpa exclusiva da vítima. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

3. A transferência foi realizada espontaneamente pelos autores, sem vício técnico ou falha de segurança imputável aos bancos.

4. O golpe foi aplicado por meio de rede social externa à relação contratual com os bancos, configurando fortuito externo.

5. Inexistência de comprovação de comunicação tempestiva da fraude às instituições financeiras, apta a ensejar medidas de bloqueio.

6. Configuração da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, com jurisprudência consolidada no sentido de que se trata de culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É excluída a responsabilidade civil das instituições financeiras por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica realizada por terceiro, quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que realiza transferência bancária voluntária induzida por aplicativo de mensagens. 2. A ausência de falha na prestação do serviço e de comunicação tempestiva aos bancos afasta o dever de indenizar."

(...)

(N.U 1009543-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA INICIADA POR MENSAGEM DE WHATSAPP – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – NÃO OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – CONTRATAÇÃO REALIZADA VIA INTERNET BANKING – USO DE SENHA PESSOAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA REGULARMENTE – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

2. Demonstrado que o titular da conta bancária concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e token de acesso ao “internet banking” por meio de computador/mobile pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.

(N.U 1029979-32.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Não obstante os transtornos experimentados pelo autor, cumpre destacar sua contribuição para a concretização dos eventos narrados, uma vez que não agiu com a devida cautela ao efetuar transações financeiras em favor de terceiro desconhecido, tampouco adotou as precauções necessárias nas etapas subsequentes ao golpe. Tal conduta configura culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido:

RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO -
CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA
-
USO PESSOAL
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3º, INC. i E ii DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1 - Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 - Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude
conhecida como golpe da falsa central de atendimento (Golpe do Motoboy), uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. 3 -
Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor
. 4 – Sentença reformada. Recursos Conhecidos e Providos. (N.U 1026560-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Desse modo, conclui-se que inexiste falha na prestação do serviço, pois as transações decorreram de ato voluntário do autor, o que afasta a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e impede a imputação de responsabilidade à instituição financeira.

Portanto, não se trata de fraude interna, invasão de sistema ou movimentação não autorizada. Ao contrário, as transações foram expressamente autorizadas pelo titular da conta, após etapas de autenticação que dependem de sua atuação direta.

Diante desse quadro, verifica-se a ausência de nexo causal e a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a responsabilidade das apelantes e evidencia sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação às apelantes, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

Posto isso,
dou provimento ao recurso para acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva
e julgar extinta a ação tão somente quanto as instituições financeiras.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026